Tribunal: TJES
Processo: 0000257-95.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000257-95.2017.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VALERIO
APELADO: BETINA DA ROS MALACARNE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000257-95.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VALERIO

APELADO: BETINA DA ROS MALACARNE

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - ES7745
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BASTOS MOULIN - ES25553-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO

em face da r. sentença de fls. 60/62 do evento 2243102, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
BETINA DA ROS MALACARNE
, por considerar nula a citação por edital da executada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 68/72 do evento 2243102, em resumo, o apelante alega a validade da citação por edital, vez que regularmente deferida após frustrada a tentativa de realização do ato por meio de oficial de justiça.

Contrarrazões ofertadas às fls. 85/88 do evento 2243102, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO

em face da r. sentença de fls. 60/62 do evento 2243102, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
BETINA DA ROS MALACARNE
, por considerar nula a citação por edital da executada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 68/72 do evento 2243102, em resumo, o apelante alega a validade da citação por edital, vez que regularmente deferida após frustrada a tentativa de realização do ato por meio de oficial de justiça.

Primeiramente, pontuo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 414, pacificou o entendimento de que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Neste caso, observo que a citação por edital foi procedida após a tentativa frustrada de cientificação pessoal acerca do ajuizamento de execução fiscal, por intermédio de oficial de justiça, conforme certificado à fl. 38 do evento 2243102 e consignado na r. sentença de primeiro grau.

Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada quando houve a tentativa de citação desta por meio do oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta.

Por conseguinte, a alegação de nulidade da citação editalícia baseada exclusivamente no fato de que houve tão somente uma tentativa fracassada de citar pessoalmente o executado não se sustenta. Nessa linha de entendimento, destaco julgados desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA Nº 414 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após as tentativas de encontrar o executado no endereço constante no cadastro municipal por meio de citação por AR e por Oficial de Justiça, não foi possível a integralização da relação processual.
Nesse contexto, não há necessidade de exaurimento de todos os meios de localização do seu paradeiro para se admitir a citação editalícia
. 2. In casu, verifica-se que o procedimento adotado está em consonância com a Lei e a jurisprudência, tendo em vista que a defensoria pública só foi convocada para o exercício da curadoria especial após as tentativas frustradas de citação por AR e Oficial de Justiça, sendo o executado considerado em local incerto e não sabido. 3. A Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, no RESP. 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: A citação por correio e a citação por oficial de justiça. Inteligência, inclusive, que restou validada pelo Enunciado Sumular nº 414, do STJ, segundo o qual: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0010013-95.2017.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 18/04/2022; DJES 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DAS VIAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Frustradas as diligências do oficial de justiça para citação pessoal do executado no endereço constante na inicial e nos cadastros oficiais, tem-se presente a possibilidade de citação ficta.
2. Houve esgotamento dos meios de localização, não logrando obter novo endereço da executada perante a Receita Federal. 3. É dever do contribuinte manter endereço atualizado nos cadastros perante o fisco. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0019763-24.2017.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 22/02/2022; DJES 01/04/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na Execução Fiscal, a citação editalícia é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação. Precedentes do STJ. 2. O insucesso da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Isso porque o referido servidor público: (i) poderá percorrer a vizinhança em busca de informações sobre o atual endereço do executado; (ii) certificará que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido; e (iii) dispõe de fé pública, que somente será ilidida mediante prova em contrário. Precedentes do STJ 3.
Não é razoável exigir a utilização da citação pelos Correios, direcionada para o mesmo endereço em que o Oficial de Justiça já esteve e não logrou êxito, para, somente após a frustração desta segunda tentativa de citação, realizar-se a citação por edital.
4. O contribuinte tem o dever de informar ao Fisco o seu domicílio e eventuais alterações. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 24090011164, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 15/04/2016)

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.. A CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL É CABÍVEL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. SÚMULA Nº 414/STJ. 2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes. 3. - A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.103.050/BA, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 4. - Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0014411-80.2020.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022)

Por verificar que os embargos à execução fiscal continham mais de um fundamento e o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda com base em apenas um deles, o qual prejudicou os demais, incide na presente hipótese o artigo 1.013, §2º do CPC, demandando o conhecimento dos outros pontos alegados na origem.

A recorrida alegou, na origem, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois a demanda executiva foi ajuizada em face de “Maria Betina da Ros Malacarne” e não de “Betina da Ros Malacarne”.

Ocorre que, estamos diante de mero equívoco quanto ao primeiro nome da contribuinte, sendo que o erro material não obsta o ajuizamento do feito executivo e nem mesmo invalida os atos processuais praticados.

Saliento que, ao requerer a penhora online dos ativos da executada, o município indicou o CPF correto da parte (fl. 46 do evento 2243102), não havendo margem para dúvida quanto à pessoa devedora dos tributos cobrados.

Também não há que se falar em prescrição intercorrente, no presente caso, frustrada a tentativa de localização de bens da executada, o ente público pugnou pelo arquivamento provisório do feito, o que foi deferido em 08.05.2009 (fl. 43 do evento 2243102).

Logo, o início do prazo quinquenal da prescrição intercorrente se deu no dia 08.05.2010 e possui como termo
ad quem
o dia 08.05.2015, consoante preconiza a súmula nº 314 do STJ
1
.

No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção reafirmou a citada súmula, vez que fixou a seguinte tese para fins do art. 1.036 do CPC:

[...] 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; [...]
2

Após a intimação da municipalidade acerca do arquivamento (fl. 45 do evento 2243102), ainda em 28.05.2009, consta manifestação espontânea do ente público, protocolada em 02.08.2014, requerendo a penhora online dos possíveis créditos da executada junto a instituições financeiras até o limite do valor do débito devidamente atualizado, bem como restrição judicial junto ao Detran, por meio do sistema Renajud (fls. 46/47 do evento 2243102). Desse modo, resta evidente que não transcorreu o prazo quinquenal.

Aliás, “
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindíve
is
à solução da controvérsia
” (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016), sendo que da CDA que instruiu a execução fiscal ora questionada (fl. 36 do evento 2243102) é possível extrair que estão presentes todos os elementos legais exigidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal.

É como voto.

1
Súmula nº 314 do STJ – Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

2
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
OUTRAS
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –
TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINT
E – DESCUMPRIMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §2º DO CPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – CDA QUE CONTÉM TODOS OS ELEMENTOS LEGAIS EXIGIDOS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.

2.
É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.

3.
Por verificar que os embargos à execução fiscal continham mais de um fundamento e o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda com base em apenas um deles, o qual prejudicou os demais, incide na presente hipótese o artigo 1.013, §2º do CPC, demandando o conhecimento dos outros pontos alegados na origem.

4.
A recorrida alegou, na origem, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois a demanda executiva foi ajuizada em face de “Maria Betina da Ros Malacarne” e não de “Betina da Ros Malacarne”. Ocorre que, se trata de mero equívoco quanto ao primeiro nome da contribuinte, sendo que o erro material não obsta o ajuizamento do feito executivo e nem mesmo invalida os atos processuais praticados. Salienta-se que, ao requerer a penhora online dos ativos da executada, o município indicou o CPF correto da parte, não havendo margem para dúvida quanto à pessoa devedora dos tributos cobrados.

5.
Também não há que se falar em prescrição intercorrente, no presente caso, frustrada a tentativa de localização de bens da executada, o ente público pugnou pelo arquivamento provisório do feito, o que foi deferido em 08.05.2009. Logo, o início do prazo quinquenal da prescrição intercorrente se deu no dia 08.05.2010 e possui como termo
ad quem
o dia 08.05.2015, consoante preconiza a súmula nº 314 do STJ. Após a intimação da municipalidade acerca do arquivamento, ainda em 28.05.2009, consta manifestação espontânea do ente público, protocolada em 02.08.2014. Desse modo, resta evidente que não transcorreu o prazo quinquenal.

6.

Aliás, “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindíveis à solução da controvérsia” (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016), sendo que da CDA que instruiu a execução fiscal ora questionada é possível extrair que estão presentes todos os elementos legais exigidos.

7.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.